Tribunal: STF
Processo: ARE 992000
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público federal. Remoção. Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão do Tribunal a quo em prol do princípio da proteção à família. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem concluiu, em razão de circunstâncias fáticas específicas, que o princípio da proteção à família deveria prevalecer em relação ao princípio da supremacia do interesse público, ante o evidente prejuízo que a não remoção acarretaria para a unidade familiar.



    2. Ponderação de interesses que, in casu, não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório da causa, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois os agravados não apresentaram contrarrazões.